Tribunal: STF
Processo: RE 1416062
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por M.C.P.D., representada por J.C.P., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. APLICABILIDADE DO TEMA N. 793 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA PRESENTE ACTIO. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE ENVOLVENDO OS ENTES DA FEDERAÇÃO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADO O RECLAMO DA PARTE AUTORA.” (Apelação nº 5016941-94.2020.8.24.0033, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 26.1.2021)



    Em Juízo de retratação em razão da aplicação do Tema 793/RG deste Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem decidiu pela manutenção do acórdão, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) EM RAZÃO DO TEMA 793 DO STF. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO ENTE ESTADUAL, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS À ORIGEM, DE MODO A OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA QUE PROMOVESSE A CITAÇÃO DA UNIÃO PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA, PORQUANTO O MEDICAMENTO POSTULADO NÃO ESTÁ ABARCADO PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 793 DO STF. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. DECISÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. (Apelação nº 5016941-94.2020.8.24.0033, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 09.11.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que "o presente caso visa ao fornecimento de medicamento/tratamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS" e, tendo em vista o disposto no Tema 793/STF, seria desnecessária a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda com base nos seguintes fundamentos:



    "A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade do ente público para o fornecimento de remédio não-padronizado pleiteado pela autora, que sustenta a imprescindibilidade deste para suprir as necessidades do seu organismo.



    A respeito da quaestio, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no dia 22 de maio de 2019, nos Embargos Declaratórios do Recurso Extraordinário 855.178-SE, firmou o Tema 793, que estabelece:



    [...]



    Mencionado acórdão, envolvendo justamente a questão atinente à "solidariedade" nas demandas prestacionais na área da saúde, fixou, basicamente, seis vetores:



    [...]



    Com efeito, ainda que a responsabilidade de prestar serviços e fornecer medicamentos seja solidária aos entes federados e, a priori, o ordenamento jurídico possibilite o ajuizamento de ações em desfavor de qualquer um deles, é cediço que existem critérios a serem observados para o regular funcionamento da saúde pública.



    Nos casos em que o cerne da questão se refere a provisão de procedimentos, tratamentos, materiais e fármacos não descritos em políticas públicas, é imperioso que a União componha o polo passivo da lide. Assim, se o ente federativo não integrar a demanda, '[...] sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência', conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Fixada tal premissa, extrai-se do arcabouço fático-probatório que a autora requer o medicamento "Neocate 400mg" em razão de suas alergias alimentares (CID K520), de modo que demonstra-se aplicável a decisão alcançada no Tema 793 supracitado, posto que tal medicamento não está abarcado pelas políticas públicas (evento 1, outros 16).



    Desse modo, verifica-se a obrigatoriedade da inclusão do litisconsorte passivo necessário, nos exatos termos do tema 793 do STF, razão pela qual imperiosa a anulação da sentença a fim de oportunizar a parte autora a requerer a citação da união, conforme o art. 115, parágrafo único, do CPC, que dispõe: 'A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.'



    Aliás, cumpre destacar, como já esposado anteriormente, que a inclusão da união no polo passivo da demanda implica o deslocamento da jurisdição, posto que compete à Justiça Federal processar e julgar 'as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.', conforme o disposto no art. 109, I, da CRFB.



    A propósito, colhe-se precedentes desta Câmara de Direito Público em casos semelhantes:



    [...]



    Por fim, registre-se que eventual tutela provisória deferida no bojo dos presentes autos tem seus efeitos conservados até que seja proferida decisão em sentido contrário no Juízo competente, conforme disposto no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.



    À vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado de Santa Catarina e dar-lhe provimento, anulando-se a sentença, com a devolução dos autos à origem, a fim de oportunizar a parte autora que promova a citação da União para integrar o polo passivo da demanda, nos termos do Tema 793 STF, mantendo-se incólume a tutela antecipada confirmada na sentença até eventual decisão em sentido contrário, e declarar prejudicada a análise do reclamo da parte autora."



    Da análise dos autos, constata-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema nº 793 da repercussão geral, no sentido de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro. A propósito, confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Posteriormente, o Plenário rejeitou os embargos de declaração opostos em decisão que ficou assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16-04-2020)



    Considerando as regras fixadas no RE 855178, entendo estar correta a aplicação do Tema 793 -RG vez que a ação judicial foi proposta em face do ente Estadual. Considerando os termos do paradigma, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo vez que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    Portanto, à luz do item 3 da decisão, observa-se que a necessidade de propositura em face da União está restrita às “ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA”, o que não é o caso dos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restaurar a sentença proferida pela Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de Itajaí. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente